Tribunal: TJPA
Processo: 0803015-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803015-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: PATRICHY TAILON SILVA FARRAPO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803015-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

ANA CARLA CUNHA DA CUNHA
, OAB/PA Nº 7.485

PACIENTE: PATRICHY TAILON SILVA FARRAPO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE CAPANEMA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA.

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 11 de abril de 2022, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PATRICHY TAILON SILVA FARRAPO,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800395-84.2022.8.14.0013, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (ID nº 8511751),
que a manutenção
do

encarceramento

cautelar

do

paciente

traduz-se

em
constrangimento ilegal,

seja

pela ausência de idônea fundamentação
da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente , por entender que a referida decisão se encontra manifestamente omissa, por não trazer em seu conteúdo a devida fundamentação do que está sendo apreciado para o julgamento, qual seja, a regularidade do flagrante e a

ausência

de

pressupostos

legais

para

se

utilizar

da

prisão

como
medida necessária; contraditória, por ter fundamentos conflitantes, pelos mesmos motivos, eis que o que se pede e as fundamentações do pedido estão

divorciados,

crendo,

o

Paciente,

tratar-se

de

decisão

padrão

e
obscura,

pois

o

julgador

deixou

de

apontar

os

elementos

que
sustentam

sua

convicção;

seja

pela

ausência

dos

requisitos

legais
autorizadores da prisão preventiva

(art. 312 do CPP)

–
;
seja

por reunir
(o

paciente)

requisitos

subjetivos

favoráveis

(
bons

antecedentes,
ocupação

lícita

e

residência

fixa
);

seja,

ainda,

pela

viabilidade

da
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade, ainda

que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Vania Lúcia Silveira às fls. 56/59 dos autos, (ID nº 8563481), vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

67/69, ID nº 8623648), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: O paciente é investigado por ter sido preso em flagrante delito, no dia 28/02/2022, pela suposta prática do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A prisão foi comunicada ao juízo na mesma data, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva do investigado.

Informou o Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 28/02/2022, por volta de 00:15 horas, a guarnição da polícia militar, em ronda ostensiva, abordou o paciente condunzindo uma motocicleta sem placa. Relatou, ainda, que o paciente empreendera fuga e foi capturado após se acidentar com a citada motocicleta. Ao realizar a revista pessoal, foi encontrada na posse do investigado a quantidade de 15 pequenas porções de droga conhecida como “óxi”.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: O paciente teve a sua prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva, em 28/02/2022, em razão de os fatos narrados reclamarem uma colheita mais acurada de provas, com o interrogatório do indiciado e inquirição de testemunhas perante o juízo, de sorte a garantir a instrução penal, sendo necessária a clausura processual do representado até, no mínimo, o seu interrogatório, uma vez presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do CPP.

Realizada a audiência de custódia, no dia 03/03/2022, foi indeferido o pedido de liberdade provisória e mantida a decisão de conversão em prisão preventiva em todos os seus termos. Na ocasião, foi determinada a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para instauração de procedimento investigativo no tocante aos relatos de agressão quando da prisão do ora paciente.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo:
O processo encontra-se no aguardo da conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 144/151, ID nº 8650286), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com base nas informações prestadas pela autoridade dita coatora, nota-que a prisão foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, contudo, não há nos autos indícios de que o paciente possa trazer obstáculos à aplicação da lei, logo, os argumentos utilizados pelo magistrado,
data máxima vênia,
foram insuficientes para fundamentar a segregação cautelar.

Nota-se que
i
n casu
,
o decreto de prisão preventiva mostra-se genérico, na medida em que não faz nenhuma menção a fatos extraídos dos autos, que justifiquem a imposição da prisão cautelar.

Carece, portanto, de fundamentação idônea, pois se limita a invocar os pressupostos autorizadores da medida extrema, narrando elementos comuns a qualquer crime, Tampouco o Impetrado cuidou de demonstrar como a liberdade do Paciente ameaça a instrução criminal ou perturba a ordem pública, a ponto de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não sejam suficientes para inibir a prática de novos delitos pelo Paciente.

A autoridade coatora sequer indicou fatos concretos, retirados dos autos, apontando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar “
No presente caso, a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva do flagranteado, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão
)”.

Ademais, a argumentação genérica e imprecisa adotada pela autoridade coatora, não são justificativas idôneas para a decretação da prisão preventiva, como há muito o Pretório Excelso já tem assentado em sua jurisprudência no sentido de que a prisão cautelar não se sustenta quando fundada na simples afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos que a ampare.

Destaco entendimento do Prof. Paulo Rangel, no sentido de que a prisão preventiva não pode ter caráter de antecipação de pena, argumenta
“o Direito Constitucional de liberdade, dentro de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, exige que se aguarde o desenrolar normal do processo a fim de que, havendo condenação do acusado, possa ser cerceado. (...) A comprovada e não apenas a alegada necessidade é o que fundamenta a existência da prisão preventiva. Em verdade, não só da prisão preventiva, mas de toda e qualquer prisão antes da pena”.

Como corolário do princípio constitucional de presunção de inocência é que toda e qualquer prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado somente pode ser decretada quando houver necessidade, imperiosidade para os fins do que dispõe o art. 312 do CPP, quais seja, garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal, sendo, portanto, a prisão cautelar uma exceção e a liberdade a regra em face do princípio da Presunção de Inocência, a qual somente pode ser juridicamente idônea quando for fundamental para garantir um daqueles fins insculpidos naquele dispositivo legal.

E essa natureza da prisão preventiva, mais do que nunca
última ratio
foi proclamado pelo legislador ordinário ao criar a lei 12403/11, possibilitando aos magistrados uma gama maior de opções de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de usar esta somente quando todas as outras mostrarem-se inócuas, pondo fim ao antigo sistema bipolar que existia antes dessa benfazeja lei em que somente havia duas opções ao juiz: ou decretava a prisão preventiva ou concedia a liberdade provisória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA INTIMADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA É POSSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE CONSTATADA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA SUPERADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade." (RHC 49.165/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) 2.
A sentença de pronúncia mantém a prisão preventiva sem apontar qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência à gravidade abstrata do delito e menciona que o modus operandi é grave, mas não indica, em elementos concretos, qual é esta gravidade, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional
provido, para soltura do paciente MELQUESEDEQUE BARROS FLORES, o que não impede nova e fundamentada decisão de medida cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual. (STJ, RHC 86.002/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, não encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, vislumbra-se coação legal, pois os fundamentos jurídicos do magistrado mostram-se inconsistentes a demonstrar a periculosidade do paciente, que não obstante tenha sido preso em flagrante delito, não registra antecedentes criminais, possuindo residência e trabalho no distrito da culpa.

No caso em exame, mormente restar demonstrado o
fumus commissi delicti,
consubstanciado

nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, em verdade, não se vislumbram os fundamentos para a custódia cautelar do Paciente, isto é, o
periculum libertatis,
pois a decisão do magistrado decretando a prisão preventiva não se coaduna com a doutrina e com as jurisprudências dos Tribunais, fundamentada que está na garantia da ordem pública e na suposta periculosidade do paciente.

A decisão hostilizada não aponta qualquer fato concreto ou conduta do paciente que pudesse ensejar a sua prisão preventiva, limitando-se a tecer comentários acerca da gravidade em abstrato do crime, e do suposto prejuízo à ordem pública, fundamentando-se em ilações e suposições, as quais não podem subsistir como argumentos jurídicos idôneos para decretar a medida cautelar extrema.

Trago à tona recente julgado desta Corte de Justiça, do dia 28/01/2019, em questão similar:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS.
1.
Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo.
2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o
periculum libertatis
. Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade.
3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4.
Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo.
(TJPA, HC Nº 0808601-68.2018.814.0000, ACÓRDÃO Nº 1318602. VOTO VENCEDOR RELATORIA DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, JULGADO EM: 28/01/2019, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 30/01/2019.

No mesmo sentido, destaco outro julgado desta corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DISPENSA DE FIANÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS PRECÁRIAS. VERIFICADAS. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA

PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Configura manifesto constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, motivada na gravidade abstrata do crime de receptação simples e na presunção de que, em liberdade, a paciente encontrará estímulos para praticar delitos. 2. Não se tratando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e ainda, considerando ser possuidora de residência fixo, somado ao fato de não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. 3. Uma vez comprovado pela paciente as condições econômicas financeiras precárias, faz-se necessária a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, com a imposição as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, a serem fixadas pelo juízo
a quo
, observados os critérios constantes do art. 282 do Código. 4. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELATES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUIZO
A QUO
. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, HC Nº 0800693-91.2017.814.0000, ACÓRDÃO Nº 247378. RELATOR DES. RONALDO MARQUES VALLE, JULGADO EM: 06/11/2017, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 07/11/2017.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
PATRICHY TAILON SILVA FARRAPO, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, filho de Marciano de Araujo Farrapo e Elizangela de Avis Silva, RG nº 8010982, CPF nº 045.670.582-16, residente na Rua Antonio Jerônimo, nº 157, bairro Santa Luzia, CEP: 68.704-020, Capanema/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 12/04/2022